Tribunal: STF
Processo: RE 1326437
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO FINANCEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDEZ. REQUISITOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Oswaldo Rodrigues Barbosa. Aparelhado o recurso na ofensa aos arts. 5º, II, LIV e LV, e 37 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa (fl. 256, vol. 5):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL SECURITIZADA. MP 2.196-3/01. AVALISTAS. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. HONORÁRIOS. Legítimo o avalista da cédula de crédito rural para ocupar o pólo passivo da execução fiscal, uma vez que a cessão de crédito empreendida trouxe modificação quanto ao credor do título, e não quanto aos devedores. Figurando a parte como avalista do contrato, assume a condição de devedor solidário, estando submetida, portanto, às cláusulas e condições pactuadas. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, se a cessão de crédito do Banco do Brasil para a União ocorreu em razão da Medida Provisória 2.196/2001. A MP nº 2.196/2001 instituiu o Programa de fortalecimento das Instituições Financeiras, podendo a União adquirir créditos decorrentes de contrato bancário, créditos estes passíveis de cobrança por meio de execução fiscal. Sem razão apelo no que aponta a iliquidez do título e a nulidade da CDA, que preenche a contento os requisitos exigidos pelo art. 2º, § 5º, da Lei 6.830, de 22/09/80. Cabível a cobrança da comissão de permanência, sem cumulação com taxa de rentabilidade e quaisquer outros encargos, até a inscrição em dívida ativa, cabendo então o emprego da SELIC. Condenado o embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da União, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).”
    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Colho precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.04.2017. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ECONÔMICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. MP 2.196- 3/2001. 1. A discussão referente à cessão de créditos rurais celebrados entre agricultor rural e sociedade de economia mista integrante do sistema financeiro nacional e ao envolvimento da União em operações creditícias no setor agrícola, de modo a configurar indevida intervenção do Estado na economia, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QORG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 3. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa ao devido processo legal, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 4. É aplicável a majoração de honorários advocatícios aos recursos interpostos contra decisões cujas intimações tenham ocorrido a partir de 18.03.2016. Art. 14 do CPC. Precedente: ARE 957268 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12.09.2016. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, observadas as peculiaridades atinentes à gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98, §§3º e 4º, e 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1032471-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 25.10.2017).
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Cédula de crédito Rural. Cobrança. Execução fiscal. Medida Provisória nº 2.193-3/01. Lei nº 9.138/95. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A matéria relativa à possibilidade de cobrança de créditos rurais, pela União, em sede de execução fiscal, com base na Medida Provisória nº 2.196-3/01 e na Lei 9.138/95 não extrapola o âmbito da legislação infraconstitucional, cuja análise é inviável, em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 952.454-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 15.02.2017).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora